Tribunal: TJSP
Processo: 2052852-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Inviabilidade da aplicação da modulação prevista no art. 927, §4o do CPC/2015, diante da edição do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052852-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANTA 7
S/A EMPREENDIMENTOS RURAIS, COAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA., ITALMAGNÉSIO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MITO -
MINERAÇÃO
TOCANTINS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
CARVOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS
E FLORESTAIS LTDA. e TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, é embargado RICARDO MOYA RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052852-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração
2052852-69.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
Italspeed
Automotive
Ltda
-
Em
Recuperação Judicial e outros
Embargado: Ricardo Moya Rios
Interessado:
Oreste
Nestor
de
Souza
Laspro
(Administrador Judicial)
Voto 16.249-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissões Inexistência
Inviabilidade da aplicação da modulação prevista no art. 927,
§4o do CPC/2015, diante da edição do Enunciado 13 do Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Mero
inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo
de
instrumento
interposto
pelas
embargantes (fls. 78/87).
As embargantes sustentam que o acórdão
contém
vícios,
argumentando
que
incorreu
em
omissão ao deixar de considerar o princípio da
preservação da empresa. Citam recurso dessa mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052852-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
relatoria em sentido diverso do agora proferido,
destacando que, em que pese o Enunciado 13 do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, também
devem ser levados em consideração todos os
artigos da Lei 11.101/2005. Argumentam que o
aresto foi omisso ao não observar o princípio da
segurança jurídica, justificando que, à época da
apresentação do plano de recuperação judicial do
Grupo Italspeed, bem como quando da realização da
assembleia
de
credores,
o
entendimento
era
diverso do determinado agora, não havendo essa
obrigatoriedade da menção expressa no plano de
recuperação judicial e aprovação dos credores da
mesma classe, devendo ser aplicada a modulação
dos efeitos dos entendimentos jurisprudenciais,
conforme artigo 927, §4o do CPC de 2015. Insistem
que, se aplicada a limitação de 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos
aos
créditos
trabalhistas hoje, enquanto a empresa ainda se
encontra em recuperação judicial, poderá ser
evitada a sua iminente falência (fls. 01/07).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo
das embargantes, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
No
aresto,
após
ser
ressalvado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052852-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
posicionamento pessoal, frisou-se que, frente à
deliberação
emanada
do
Grupo
de
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal
de Justiça, colegiado amplo e que ostenta a
atribuição de pacificar a jurisprudência atinente
à matéria em pauta, não cabe um novo
questionamento quanto à possibilidade de serem
adotadas regras de classificação diferenciadas
para os créditos trabalhistas, umas para a
recuperação judicial e outras para a falência.
Repete-se que:
“Nesse
sentido,
ressalvado
posicionamento pessoal anterior, o limite
proposto pelas agravantes, concretamente,
não pode ser adotado.
Com efeito, o Grupo de Câmaras de
Direito
Empresarial
deste
Tribunal
de
Justiça, em sessão realizada em 11 de
fevereiro de 2020, aprovou o Enunciado 13,
que dispõe:
'Admite-se,
no
âmbito
da
recuperação judicial, a aplicação do
limite
de
150
salários
mínimos,
previsto no art. 83, I, da Lei no
11.101/2005, que restringe o tratamento
preferencial dos créditos de natureza
trabalhista (ou a estes equiparados),
desde que isto conste expressamente do
plano de recuperação judicial e haja
aprovação da respectiva classe, segundo
o quórum estabelecido em lei'.
Firmada
a
tese
acima,
salvo
deliberação da assembleia de credores, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052852-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
cabe mais questionar a possibilidade de ser
feita uma classificação diferenciada para a
falência e para a recuperação judicial.
Como, na espécie, a assembleia de
credores
não
impôs
uma
limitação
aos
créditos trabalhistas, não há reparo a ser
feito na decisão recorrida, mantido o
crédito do agravado, em sua totalidade, na
Classe I (Trabalhistas).
Assim, ressalvado o posicionamento pessoal de cada julgador, expresso,
inclusive, em antigos votos individuais, há
de prevalecer aquele assumido pela maioria
formada
no
colegiado,
indicativo
da
necessidade de cláusula expressa para que
seja viável a limitação questionada dos
créditos da Classe I (Trabalhistas).”
Não seria, nem mesmo, viável aplicar a
modulação prevista no artigo 927, §4o do CPC de
2015. Não houve a alteração de enunciado ou
súmula anterior e, antes da edição do enfocado
Enunciado
13,
persistia
divergência
interna
bastante relevante quanto ao cabimento, numa
recuperação judicial, da adoção do limite de 150
(cento e cinquenta) salários mínimos para os
créditos incorporados na Classe I (Trabalhistas).
Diante desta divergência interna, não haveria
como afirmar um posicionamento firmado ou tido
como dominante, que só pode surgir com a
deliberação do colegiado amplo, do Grupo de
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial,
editado um enunciado, o qual, sem dúvida, merece
prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052852-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Cabe
assinalar,
até
mesmo,
que,
na
maioria dos julgados proferidos pelas Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial,
antes
da
edição do enunciado, era esposado o entendimento
de que não seria viável propor limitação alguma,
em sentido absolutamente oposto àquele proposto
pela parte embargante, o que colide com as
proposições veiculadas nas razões recursais.
Não há, portanto, vício a ser sanado, não
sendo viável alterar o comando já pronunciado,
que se acha devidamente fundamentado, tendo sido
dada solução correta e adequada ao agravo de
instrumento interposto.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator